Tribunal: TJBA
Processo: 8000491-34.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000491-34.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: D. L. O. D. C. e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO MACEDO DE SOUZA CARNEIRO BASTOS, GUILHERME MATOS BRAS NOCE, ANDERSON DO MONTE GURGEL

APELADO: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON DO MONTE GURGEL

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A parte autora, criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), busca o custeio de tratamento multidisciplinar prescrito por seu médico, incluindo hidroterapia e acompanhante terapêutico. A operadora de saúde recorre para afastar o dever de cobrir o acompanhante terapêutico, enquanto a parte autora recorre para garantir a cobertura da hidroterapia.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde tem o dever de custear o tratamento de hidroterapia para beneficiário com Transtorno do Espectro Autista (TEA); e (ii) saber se a cobertura do plano de saúde se estende ao serviço de acompanhante terapêutico em ambiente domiciliar e/ou escolar.

III. Razões de decidir

Conforme jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, é obrigatória a cobertura de hidroterapia para pacientes com TEA, quando indicada pelo médico assistente, não sendo lícita a recusa pela operadora com base na ausência de previsão no rol da ANS, cuja taxatividade é mitigada.

O custeio do serviço de acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar extrapola a finalidade do contrato de assistência à saúde, conforme entendimento consolidado do STJ. Tal serviço possui caráter predominantemente educacional e é realizado fora de estabelecimento de saúde, o que afasta a obrigatoriedade de cobertura pela operadora, nos termos da Lei nº 9.656/1998 e de pareceres técnicos da ANS.

IV. Dispositivo

Recurso da parte ré parcialmente provido para afastar a obrigatoriedade de custeio do acompanhante terapêutico. Recurso da parte autora parcialmente provido para reconhecer o direito à cobertura do tratamento de hidroterapia.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.764/2012, arts. 2º e 3º; Lei nº 9.656/1998; Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 46 e 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.122.472/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28/10/2024; STJ, AREsp nº 2.833.886/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14/04/2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.126.412/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09/12/2024.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em PROVER PARCIALMENTE ambos os recurso
, nos termos do voto do relator.